Tribunal: TJSP
Processo: 1005188-44.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. NOVA PROPOSTA QUE EM POUCO INOVOU A ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO POR DECURSO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apresentada contestação por dois dos três filhos, verifica-se a existência de matéria de fato controvertida, o que inviabiliza a homologação da nova proposta de partilha apresentada unicamente pelo decurso de prazo

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. NOVA PROPOSTA QUE EM POUCO INOVOU A ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO POR DECURSO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apresentada contestação por dois dos três filhos, verifica-se a existência de matéria de fato controvertida, o que inviabiliza a homologação da nova proposta de partilha apresentada unicamente pelo decurso de prazo para manifestação dos impugnantes.
2. Recurso provido.